Tribunal: TJBA
Processo: 8033165-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033165-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: NOEDSON PALMEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s):CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS INCONTROVERSAS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Agravo de Instrumento foi interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, deferiu a tutela de urgência para manter o autor na posse do veículo alienado fiduciariamente, desde que efetuado o depósito judicial dos valores tidos por incontroversos, e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

2.
A instituição financeira insurgiu-se contra a decisão alegando, em síntese, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, a validade do contrato, a impossibilidade de descaracterização da mora e a inadequação da multa imposta. Requereu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

3.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática. A parte agravada, intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência;
b
) saber se a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora;
c
) saber se é cabível a fixação de multa cominatória em obrigação de não fazer imposta à instituição financeira;
d
) saber se o valor da multa diária imposta é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com o art. 300 do CPC, tendo identificado a plausibilidade do direito alegado diante da alegação de abusividade na taxa de juros praticada, corroborada por planilha de cálculo apresentada.

6. O perigo de dano restou configurado pelo risco de busca e apreensão do bem, o que tornaria ineficaz eventual decisão favorável ao autor ao final do processo.
7. A jurisprudência do STJ admite a descaracterização da mora quando comprovada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que autoriza a concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos da mora, sem que isso represente descumprimento à Súmula 380/STJ.

8. A multa cominatória prevista na decisão agravada é compatível com o disposto nos arts. 297, 497 e 537 do CPC, sendo válida em obrigações de não fazer, como a abstenção de promover medidas de busca e apreensão.

9. O valor da multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00, é adequado e proporcional, diante da capacidade econômica da instituição financeira e da finalidade coercitiva da medida.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 2008833/SC; STJ - AgInt no REsp 2024575/RS; STJ - AgInt no AREsp 1469726/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação revisional bancária é admissível quando presentes elementos de prova suficientes a indicar a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano decorrente da retomada do bem; a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora; a multa cominatória é cabível para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer, desde que razoável e proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 297, 300, 421, 421-A, 497, 537

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, V, 46, 51, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 2008833/SC

STJ - AgInt no REsp 2024575/RS

STJ - AgInt no AREsp 1469726/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8033165-13.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante

BANCO PAN S.A.
e agravado

NOEDSON PALMEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora